Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700156-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA AGRAVADO: LUZIA RIBEIRO DOURADO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003066-33.2016.8.07.0009 (2016.09.1.003140-6), indeferiu pedido de nova pesquisa para penhora no sistema Bacenjud. Em consulta processual, verifica-se que o Juízo de origem se retratou e deferiu a pesquisa aos sistemas Bacenjud e Renajud (ID ́s 62909080 e 62909084, autos de origem). Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar se persiste o interesse recursal em face da possível perda do objeto, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021 15:59:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador